Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711030-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE EDSON VAZ FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DARLENE MAIRA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. PEDIDO DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/1980. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÍCIO AUTOMÁTICO. 1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida, o que atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento. 3. Não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelo executado em decorrência de parcelamento automático do crédito tributário ou com a mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento. 4. Embora se trate de documento público, o extrato retirado do sistema SITAF é prova unilateral produzida pela Fazenda Pública e sequer é capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 5. Incumbe à Fazenda Pública o ônus probatório quanto a existência de parcelamento do crédito tributário, a pedido do devedor, como causa da interrupção da prescrição, visto que é inviável se transferir o referido ônus da prova ao executado, sob pena de impor-lhe a produção de prova impossível ou diabólica, destinada a atestar a ocorrência de fato negativo, qual seja, a inexistência de pedido administrativo por ele formulado para parcelamento do crédito tributário. 6. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1340553/RS, tema 566, o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/1980 independe de decisão judicial expressa, bastando a intimação do exequente para ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 405 do Código de Processo Civil, e 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, defendendo a devida avaliação do documento público apresentado pela parte insurgente, que comprova a existência de parcelamento dos débitos tributários, afastando-se o advento da prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 405 do Código de Processo Civil, e 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005